Tribunal: TJDFT
Processo: 0727750-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBLIDADE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA EXAMINADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU MORA DO JUÍZO OU DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. ORDEM DENEGADA.
1. Em razão da coisa julgada, não é cabível a análise de ofício da impetração, quando o pedido se tratar de mera reiteração do pleito já decidido em habeas corpus anteriormente impetrado.
2. O reconhecimento do constrangimento ilegal por negativa da prestação jurisdicional, consubstanciado na demora na apreciação de pedido de prisão domiciliar, deve sempre ser norteado pelo princípio da razoabilidade, de modo que não se pode falar em ilegalidade quando, além de não ultrapassado longo prazo na apreciação do pleito, a Defesa formula sucessivas petições, postergando a sua análise.
3. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.